Tribunal: TJBA
Processo: 8020072-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020072-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLEYTON LUIS SOUZA GERMANO

AGRAVADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alegou insuficiência financeira e juntou extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e CTPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados comprovam hipossuficiência econômica apta à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos.

4. Os extratos bancários demonstram movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos, afastando a concessão do benefício.

5. Não houve comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa. 2. A movimentação financeira incompatível com a alegada pobreza afasta a concessão da gratuidade da justiça.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.495/RS; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP; TJBA, AI nº 8017481-53.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020072.46.2026.8.05.0000 oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA tendo, como Agravante, MARCOS TEIXEIRA DA SILVA e, como Agravados, CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA